Tribunal: TJDFT
Processo: 0722947-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A contra sentença que condenou as requeridas, solidariamente, a ressarcirem à requerente a quantia de R$ 3.250,00. Em suas razões, a recorrente discorre sobre a inexistência do dever de indenizar pelo IFOOD ante a atividade comercial desempenhada. Alega a ausência de ato ilícito e requer a improcedência dos danos materiais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Tratando-se de relações de natureza consumerista, os participantes da cadeia de consumo têm responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção ao consumidor, fundado no risco - proveito do negócio. Empresas de economia compartilhada objetivam a maximização do uso ou exploração de um bem ou recurso, com a finalidade de aumentar os benefícios daí decorrentes. Nesse contexto, incumbe à plataforma a verificação da regularidade do atendimento dos entregadores nela inscritos, recebendo esta parte dos rendimentos auferidos pelos pedidos. Sendo assim, ao contratar os serviços, o consumidor confia no bom atendimento que terá, tendo em vista a confiança depositada no aplicativo, assim como espera poder socorrer-se do atendimento junto à plataforma, caso haja qualquer intercorrência no serviço de contratado. Desse modo, a plataforma posiciona-se, sob a ótica do consumidor, como garantidora de um bom atendimento, em razão da credibilidade conferida e da confiança depositada na plataforma.
IV. No caso em análise, a autora realizou a compra de uma refeição por meio do aplicativo recorrente, sendo que não foi possível realizar o pagamento pelo aplicativo, tendo sido informada pela plataforma que o pagamento só poderia ser feito pessoalmente no ato da entrega. Ocorre que o entregador, após o pagamento, alegou que a máquina de cartão estava com defeito e que iria buscar outra, mas não retornou, tendo a autora verificado em seu extrato bancário um débito no valor de R$ 3.250,00 na mesma hora que tentava pagar o lanche.
V. Diante deste quadro, restou claro que a recorrida foi vítima de fraude. A alegação da recorrente de que não possui nenhum vínculo, seja empregatício ou de prestação de serviços, com os entregadores que se utilizam de seu aplicativo, não merece prosperar. Isso porque, a despeito da ré atuar como intermediadora na relação de consumo, verifica-se que esse serviço se enquadra no que é determinado pelo artigo 3o do CDC como fornecedor do serviço. Uma vez compondo a cadeia de consumo, a empresa responde objetivamente pelas falhas decorrentes de seus serviços prestados aos consumidores conforme a Teoria do risco do negócio jurídico previsto no artigo 14 desse mesmo código legal. Portanto, considerando que a situação posta nos autos se originou em razão da falha na prestação do serviço pela recorrente, conclui-se que esta responde pelos danos causados à parte autora, devendo a sentença ser mantida à íntegra.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas, se houver, e honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade em R$ 600,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.